Tribunal: TJBA
Processo: 0037520-45.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0037520-45.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GICELINA MARIA BASTOS CASTRO e outros (2)

Advogado(s)
:
CLAUDIO SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE O RESULTADO PROCLAMADO EM SESSÃO E O TEXTO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DO JULGADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que, ao formalizar o julgamento da apelação e da remessa necessária, consignou incorretamente a identificação do processo, das partes e do resultado proclamado em sessão.

II. Questão em discussão:

Verificar a existência de contradição e erro material no acórdão e a possibilidade de correção por meio de embargos declaratórios.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material e eliminação de contradição (art. 1.022 do CPC).

2.

Constatada divergência entre o resultado proclamado em sessão e o teor do acórdão, impõe-se a retificação do julgado.

3.

A providência possui natureza integrativa e não implica rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos, para corrigir erro material e fazer constar que o julgamento resultou em conhecer da remessa necessária e dar provimento ao recurso de apelação.

Referências:
Art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos em face do Acórdão no Recurso de Apelação

0037520-45.2001.8.05.0001, em que figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargados
BROTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
e
OUTROS,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2026.

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA